Tribunal: TCU
Processo: 001.932/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7016/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção do ato em que figura como instituidor o Sr. Juarez Coelho Vasconcelos (XXX.251.737-XX), em relação ao qual determino a realização da diligência adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 001.932/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Deise do Nascimento Teixeira (XXX.952.157-XX); Gleusa Medeiros Vasconcelos (XXX.150.237-XX); Jandira Aragão Costa (XXX.297.835-XX); Maria Lucia Calheiros e Oliveira (XXX.574.357-XX); Maria de Fatima Nascimento Silva Borges (XXX.578.584-XX); Maria dos Santos Guimaraes do Nascimento (XXX.822.104-XX); Solange do Nascimento Pinheiro (XXX.557.047-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que, previamente à apreciação conclusiva do ato em que figura como instituidor o Sr. Juarez Coelho Vasconcelos (XXX.251.737-XX), seja analisada a possível acumulação da pensão militar com outros dois benefícios previdenciários oriundos de regimes diversos pela beneficiária Gleusa Medeiros Vasconcelos (XXX.150.237-XX), conforme consulta realizada junto aos sistemas informatizados colocados à disposição desta Corte de Contas.